Tribunal: STF
Processo: AI 633470
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 84/96: 
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da 
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, 
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.